Tribunal: TJMT
Processo: 1020576-32.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020576-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ELAYNE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 922.936.031-72 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA –PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO.

1. O STF, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira.

2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a
prescrição
da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor –
URV
.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se Apelação interposta por
Elayne Cristina Pereira de Souza
contra a sentença (id. 76328299) proferida em
ação de cobrança,
a qual reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Assegura que a sentença recorrida deve ser reformada,
“uma vez que reestruturação de carreira ou reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívoco procedido na conversão dos vencimentos dos servidores em Unidade Real de Valor [URV], por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que por isso não podem ser compensadas. Ademais, não restou demonstrada o meio legal da suposta incorporação e de outro vértice conforme entendimento majoritário, eis que necessária a liquidação de sentença por arbitramento, o que abaixo se demonstrará cabalmente, ensejando a reforma da respeitável sentença”.

Requer:
“seja conhecido e acolhido o apelo, julgando totalmente Procedente o presente Recurso de Apelação, reformando-se a respeitável sentença “a quo”, e afastando a prescrição declarada, com a consequente condenação do Recorrido a incorporação do percentual de 11,98% [onze vírgula noventa e oito por cento] nos seus subsídios, bem como ao pagamento das diferenças vencidas [anos pretéritos], nos exatos moldes da exordial, tudo por ser medida da mais pura e lídima JUSTIÇA!”

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao id. 76331456, requerendo, em síntese o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de 1º grau, por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no feito (id. 77348957).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 108946469).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

In casu, com relação a Carreira dos Profissionais Técnicos da Educação Superior da Fundação da Universidade do Estado de Mato Grosso – TÉCNICO UNEMAT, esta foi devidamente reestruturada, por meio da Lei Complementar n° 74 de 13 de dezembro de 2000, onde foram definidos os subsídios para a categoria; destarte, a partir de então cessou o direito de receber diferenças referente a URV e passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1595391/MT, AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT, AgInt no AREsp 1384445/MT e AgInt no REsp 1850802/MT). Saliente-se, por fim, que, o “termo inicial [da prescrição] está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda” (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020) Como a presente ação foi distribuída depois de haver transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, contado da reestruturação da carreira, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição. Data maxima venia, qualquer entendimento em sentido contrário incorre em manifesta vulneração aos termos dos precedentes vinculantes exarados pelo excelso Supremo Tribunal Federal, bem como do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, RECONHEÇO a ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL; por conseguinte JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do CPC

Como se vê, a sentença trata de questão relativa à Unidade Real de Valor – URV – matéria bastante conhecida deste Poder Judiciário.

Preliminarmente, pontua-se que não é o caso de aplicação do disposto no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0085560-68.2016.811.0000 (tema nº 01), uma vez que se trata de ação que no momento do ajuizamento não ultrapassava o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Superado este ponto, é notório que o
Supremo Tribunal Federal já há muito fixou entendimento no sentido de que os servidores públicos que não tiveram sua remuneração convertida de cruzeiros reais em URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994 e que tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das diferenças salariais.

Assentou, também, que o termo final para a percepção dos valores referentes à errônea conversão de cruzeiros reais para URV é o momento que a carreira passar por reestruturação remuneratória. Eis a ementa do RE 561836:

“
EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei)

O
Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também tem entendimento firme de que, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, senão veja-se:

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...] É cediço que ‘a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’

(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

[...] Ademais, é entendimento desta Corte Superior que a reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 31.8.2016. [...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1792976/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).

Em semelhante sentido também vem decidido o TJMT, no âmbito de sua Segunda Câmara de Direito Público:

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Recurso não provido.

(N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

O Desembargador Marcio Vidal, ao decidir embargos de declaração no processo de nº 1009531-60.2018.811.0041, assim pontuou:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ – OMISSÃO SANADA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(N.U 1009531-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Como se vê, o TJMT caminha para a total pacificação da questão, mantendo o seu posicionamento em consonância com os tribunais superiores.

Feitas estas ponderações, passo a analisar a situação específica do recorrente.

Elayne Cristina Pereira de Souza,
servidora pública estadual integrante da Carreira dos Profissionais Técnicos da Educação Superior da Fundação da Universidade do Estado de Mato Grosso – Técnico Unemat, ingressou em juízo com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, protocolado em 14/11/2016.

É notório que a carreira dos técnicos da Unemat foi reestruturada por meio da LC 47 de 13 de dezembro de 2000 (Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, Plano de Carreira dos Profissionais Técnicos da Educação Superior, seus respectivos cargos e remuneração e dá outras providências), onde foram definidos os subsídios para a categoria.

Portanto, transcorreu prazo superior a cinco (5) anos da data da reestruturação da carreira, ocorrida nos anos 2005, até a propositura da demanda, que se deu no ano de 2016. Logo, operou-se a prescrição, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Dessa forma, entendo que é o caso de acompanhar o entendimento dos tribunais superiores e também do TJMT.

Assim, impositiva a manutenção da sentença ora combatida nos exatos termos fixados pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022